Tribunal: TJMT
Processo: 1009176-66.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009176-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Nulidade, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 158.807.838-80 (AGRAVANTE), BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 06.789.993/0001-09 (AGRAVADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), ALICE MARIA BINSFELD - CPF: 708.609.390-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 841.933.609-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS - CPF: 004.289.899-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FLAVIO - CPF: 717.281.209-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS - CPF: 004.716.089-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇAO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – MANIFESTAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE – NECESSIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É necessária a oitiva de terceiro adquirente para, se quiser, opor embargos de terceiro de penhora que afetará imóvel sob sua atual titularidade,
mas sem suspender a anotação ja realizada na matrícula do imóvel constrito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009176-66.2024.8.11.0000

Agravante:
Silvio Ferreira de Albuquerque Junior

Agravada:

Ballagro Agro Tecnologia Ltda.

RELATÓRIO

Agravo
interposto pelo executado
Silvio Ferreira de Albuquerque Junior

contra decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível de Sorriso
.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial nº 0010121-62.2015.8.11.0040 - Código 138975
, proposta por
Ballagro Agro Tecnologia Ltda.
em face de
Silvio Ferreira de Albuquerque Junior a
aqui agravante.

DECISÃO (id.’s de origem 143570354)
:
ratificou a penhora do imóvel quadra 2, lote 28 do Residencial Florais da Mata
.

Sustenta, em síntese, que o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
ao decretar a fraude à execução sem intimar o terceiro adquirente do imóvel objeto da lide.

Após aduzir que a intimação do terceiro adquirente é obrigatória e que a decisão impugnada não observou, assim, o disposto no art. 792, §4º, do CPC, pede o provimento do recurso.

Sem pedido de antecipação de tutela recursal (id 209255179).

Sem resposta (id 212976184).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo
interposto pelo executado
Silvio Ferreira de Albuquerque Junior

contra decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível de Sorriso
.

Sustenta, em síntese, que o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
ao decretar a fraude à execução sem intimar o terceiro adquirente do imóvel objeto da lide.

Na origem trata-se de execução de título extrajudicial que BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA. move em desfavor de SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIO, ALICE MARIA BINSFILDE, MAURO SÉRGIO DE OLBIEIRA MARTINS, DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS, JOSÉ FLAVIO, D AQUINO JOSÉ BORGES DE FREITAS para o fim de ver satisfeito o crédito representado por duas notas promissórias emitidas em 19/11/2014 nos valores de R$ 191.923,65 e R$ 4.985,84, distribuída em 03/11/2015.

A controvérsia esta em saber se é caso de reforma da decisão que decretou fraude a execução, determinou a penhora de imóvel sem ouvir terceiro adquirente.

No caso, o rito previsto no art. 792, §4º do CPC estabelece a necessidade de intimação do terceiro adquirente do bem para que possa se defender por meio de recurso próprio, vale dizer, embargos de terceiro. Veja-se:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...)

§ 4º Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Assim, é caso de observar o rito imposto pelo art. 792, §4º do CPC, para o fim de determinar a manifestação do terceiro adquirente, mas sem suspender a penhora já realizada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que reconheceu fraude à execução e determinou a penhora de imóvel doado pela executada à sua filha.
Não oportunizada
a manifestação da executada, tampouco realizada
a intimação da terceira donatária antes do reconhecimento da fraude à execução
.
Obrigação de intimação prévia do terceiro adquirente prevista de forma expressa no art. 792, § 4º, do CPC
. Cerceamento de defesa. Ofensa ao princípio do contraditório que acarretou prejuízos à agravante e atingiu direito de terceiro. Inteligência do art. 9º do CPC. Natureza de ordem pública da fraude à execução que não permite seu reconhecimento em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa. Executada que suscitou cerceamento de defesa em nome próprio, invocando a ausência de intimação da adquirente apenas incidentalmente, de modo a não lhe retirar a legitimidade para discutir a matéria. Intimação da donatária determinada pelo juízo depois da declaração de fraude à execução que contraria o comando legal pertinente ao tema. Alegação da condição de bem de família do imóvel penhorado que deverá ser objeto de análise pelo Juízo "a quo", sob pena de supressão de instância, assim como os argumentos dos agravados sobre a penhorabilidade do bem e a existência de fraude à execução. Decisão anulada para o fim de determinar a intimação da executada e da donatária para manifestação prévia acerca do pedido de reconhecimento de fraude à execução. Recurso provido em parte.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2035806-28.2024.8.26.0000 Itapecerica da Serra, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 19/03/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FRAUDE À EXECUÇÃO
Declaração desacompanhada da prévia intimação do terceiro adquirente para exercer o contraditório, conforme determina expressamente
o art.
792
,
§ 4º
, do
Código de Processo Civil
, o que torna nula a decisão Precedentes desta Corte Recurso provido.
(TJSP;
Agravo de Instrumento 2211537-72.2023.8.26.0000
; Rel. Hugo Crepaldi; 25a Câmara de Direito Privado; j. 19/10/2023).

Logo, necessário oportunizar o contraditório dos terceiro adquirente para manifestação acerca da penhora que atingiu imóvel de sua tituliridade, mas sem suspender a penhora já realizada na matrícula do imóvel que, por sua vez, poderá ser revista oportunamente.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024